Tribunal: TJSP
Processo: 2343870-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação de Imóvel – Ação de despejo c/c cobrança – Cumprimento de sentença – Irresignação contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de importância oriunda da restituição do imposto de renda retido na fonte – Acolhimento – Art. 833, IV e X c/c § 2o, CPC – Impenhorabilidade da verba de natureza salarial e da quantia depositada até o limite de 40 salários-mínimos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação de Imóvel – Ação de despejo c/c cobrança – Cumprimento de sentença – Irresignação contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de importância oriunda da restituição do imposto de renda retido na fonte – Acolhimento – Art. 833, IV e X c/c § 2o, CPC – Impenhorabilidade da verba de natureza salarial e da quantia depositada até o limite de 40 salários-mínimos, salvo se exceder 50 salários-mínimos ou se destinar ao pagamento de prestação alimentícia – Exceções não verificadas no caso concreto – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.